Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OPERAÇÃO LÍCITA E REGULARMENTE FORMALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO AJUSTE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O juízo de primeiro grau concluiu que não houve vício de consentimento na contratação, pois os documentos apresentados pelo banco réu/apelado demonstram que o apelante aderiu conscientemente a dois contratos de “Cartão Benefício – Saque Limite” e utilizou-se dos valores creditados em conta indicada nos instrumentos de contrato.
3. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a contratação realizada com o apelado teria sido viciada, pois, embora acreditasse estar firmando um empréstimo consignado comum, acabou sendo vinculado, sem informação adequada, a um cartão de crédito consignado, modalidade que afirma ser muito mais onerosa e que acarreta o pagamento eterno do valor mínimo da fatura, gerando dívida impagável.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a estabelecer se a contratação realizada entre as partes estaria inquinada por vício do consentimento, bem como se teria havido violação ao dever de prestar ao consumidor informação adequada e clara quanto ao tipo de serviço contratado.
III. Razões de decidir
5. Configurada a regularidade da contratação quando a instituição financeira comprova, mediante documentação idônea, a formalização do ajuste por meio de assinatura eletrônica com múltiplos fatores de autenticação – captura biométrica facial, validação por CPF, geolocalização, registro de IP, abertura e leitura em dispositivo móvel –, garantindo segurança e rastreabilidade do procedimento.
6. As Cédulas de Crédito Bancário juntadas ao processo evidenciam, de forma clara, expressa e inequívoca, a natureza do produto contratado (“Cartão Benefício – Saque Limite”), com detalhamento completo dos elementos essenciais da contratação, incluindo taxa de juros, valor financiado, valor líquido liberado, CET, número e valor das parcelas, observando-se transparência e adequação da informação.
7. A alegação de desconhecimento das condições pactuadas não prospera quando o consumidor, após a disponibilização dos valores via PIX nas contas por ele indicadas, apropria-se das quantias e não demonstra oposição imediata, conduta incompatível com erro substancial ou desconhecimento da operação firmada.
8. A opção pela modalidade de saque vinculada a cartão de crédito consignado (RMC), ainda que mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional, não autoriza a intervenção judicial para conversão da avença em operação diversa, sobretudo quando inexistente vício de consentimento ou irregularidade contratual, preservando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.
9. Inviável a aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC quando a contratação se dá de maneira clara e consciente, com disponibilização imediata do crédito e utilização dos valores pelo consumidor, inexistindo cenário de contratação fora do estabelecimento que caracterize hipótese de vulnerabilidade informacional apta a justificar a incidência do dispositivo.
10. Ausente demonstração de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, que atuou no exercício regular de direito (art. 188, I, CC), não há falar em danos morais decorrentes da contratação impugnada, sobretudo quando demonstrada a higidez do negócio jurídico.
11. Inexistindo cobrança indevida, não se configura o dever de restituição do indébito, simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, III, e 49, ambos do CDC.
Arts. 186 e 188, inciso, I, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada.
STJ, Súmula no 297.
TJDFT, Acórdão 2048707, 0707347-53.2023.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.